Tribunal: TJDFT
Processo: 0748111-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA MICROGRÁFICA DE MOHS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a imposição de multa cominatória em razão do descumprimento de ordem judicial por operadora de plano de saúde, que recusou a cobertura de Cirurgia Micrográfica de Mohs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir (i) se a aplicação da multa cominatória em razão do descumprimento da obrigação de fazer é cabível e (ii) se o valor arbitrado é razoável e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireta fixado pelo juiz para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.
4. O valor da multa não se revela excessivo, considerando o reiterado descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde e a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória constitui meio legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em obrigação de fazer. 2. O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua conversão em obrigação de pagar se persistir o descumprimento.”